Tribunal: TJES
Processo: 0003375-03.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003375-03.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TIAGO FERREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ARTIGO 129, § 9º, CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA. ARTIGO 155, CPP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Muito embora a vedação prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não esgote a utilidade e a relevância das informações que constam do inquérito policial, porquanto colhidas na função de apurar a ilicitude e com maior proximidade temporal do próprio delito, certo é que uma condenação criminal pressupõe a existência de provas seguras e induvidosas da existência do crime e de todas as suas circunstâncias, produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2.
“Vedação a condenação fundamentada exclusivamente em elementos indiciários imposta pelo art. 155, do Código de Processo Penal. Negado provimento ao apelo ministerial”. (TJSP; ACr 1506039-22.2021.8.26.0577; AC. 17350818; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 16/11/2023; DJESP 22/11/2023; Pág. 2907).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da respeitável sentença proferida às

fls. 133/134, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que absolveu
TIAGO FERREIRA
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

De início, cumpre destacar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) o denunciado e a vítima, DI
ESSICA MEDINA, conviveram maritalmente por 08 (oito) meses. No dia 10 de julho de 2017, às 19h00min, aproximadamente, o denunciado chegou embriagado na residência do casal e, repentinamente, disse que se a vítima não se retirasse do imóvel, ele mesmo o faria.

Após a recusa da vítima, o denunciado a puxou pelo braço e, em seguida, golpeou-lhe com socos nas costas e nas pernas, além de desferir-lhe chutes nas pernas e outras partes do corpo. Ato contínuo, o denunciado puxou a vítima pelos cabelos.

Na tentativa de se esquivar do agressor, a vítima se escondeu na casa da tia do mesmo. No entanto, o denunciado se direcionou ao referido imóvel portando uma faca, esbravejando que a mataria.

Subsequentemente, o denunciado foi impedido pela tia de entrar na residência empunhando a faca, motivo pelo qual a abandonou em local ignorado, adentrou no imóvel e agrediu novamente a vítima com puxões de cabelo".

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de absolver o ora apelado quanto à prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, pleiteando a condenação do acusado, a partir do entendimento de que “que há sim provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, que julgue integralmente procedente a pretensão punitiva”.

Para tanto, em suas razões recursais, aduziu que a materialidade está comprovada pelos documentos dos autos, quais sejam, Boletim Unificado n° 33273179 de fls. 06v/07, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 08/09, Relatório de fl. 17 e pelos depoimentos prestados, tanto na esfera policial, como em juízo.

“Além disso, a testemunha Rosângela Conceição da Silva, relatou na esfera policial e confirmou na esfera judicial, que no momento da briga, a vítima tentou se esconder do acusado em sua casa, entrando em um dos quartos e trancando a porta, mas que Tiago forçou passagem até conseguir abrir a porta e adentrar o cômodo, momento em que a vítima caiu no chão e foi segurada pelos cabelos”.

Pois bem. Configura-se o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, da seguinte forma:

“Violência Doméstica:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

In casu,
a despeito da materialidade delitiva ter ficado demonstrada, acerca da autoria entendeu o magistrado sentenciante que:

“Inicialmente, a testemunha PM Rafael Coimbra, inquirida em Juízo, relatou que devido ao lapso temporal, não se recorda dos fatos em apreço.

Por sua vez, Rosângela Conceição Silva, tia do acusado, inquirida judicialmente na condição de informante, relatou que:

‘Estavam discutindo e a gente foi separar, ela correu pra minha casa, aí ela entrou para dentro do quarto, aí a gente encostou uma caixa de som que tinha bem pesada, pra ele não pegar ela, aí ele conseguiu empurrar e segurou ela pra ela parar de gritar, mas ele não fez mal algum a ela. Ele não segurou, só pelo braço’.

Importa registrar, que a única versão em Juízo relatando acerca dos fatos, é de uma informante, tia do acusado, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissada.

Ademais, a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assim, mediante a análise do conteúdo presente nos autos, visualizo que não fora produzida prova o suficiente para ensejar a condenação do acusado, eis que a vítima sequer foi ouvida na esfera judicial, bem como a única testemunha ouvida em Juízo não se recordou dos fatos”.

Ou seja, a partir da incipiente prova testemunhal produzida em juízo e diversamente do posicionamento ministerial, entendo que não houve a demonstração efetiva e incontestável da prática de lesões corporais por parte do acusado.

Isso porque, muito embora a vedação prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não esgote a utilidade e a relevância das informações que constam do inquérito policial, porquanto colhidas na função de apurar a ilicitude e com maior proximidade temporal do próprio delito, certo é que uma condenação criminal pressupõe a existência de provas seguras e induvidosas da existência do crime e de todas as suas circunstâncias, produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Recurso da acusação pretendendo a condenação. Inadmissibilidade. Materialidade comprovada. Meros indícios de autoria. Conjunto probatório frágil. Inviável o Decreto condenatório com base apenas em elementos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Réus não reconhecidos pelas vítimas. Policiais militares que não presenciaram a prática de roubo. Aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Absolvição mantida. Recurso desprovido. (TJSP; ACr 0002793-43.2015.8.26.0338; Ac. 17358224; Mairiporã; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 21/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 4629).

APELAÇÃO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELADO QUE TERIA PROFERIDO AMEAÇAS EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA E DE SUA AMIGA ENQUANTO ESTAVA EMBRIAGADO E EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE TODOS. Ofendida consignou claramente em audiência que as ameaças proferidas pelo Apelado não foram capazes de lhe causar temor ou sequer alterar o seu estado psíquico, tendo deixado o lar naquela oportunidade apenas para evitar uma escalada na discussão que ocorria entre seu marido e sua amiga. Desistência da oitiva da segunda vítima por parte do Ministério Público sem sequer realizar diligências para localizá-la, assumindo o risco de que os elementos coligidos nos autos não fossem suficientes para alicerçar o decisum condenatório, o que de fato aconteceu. Vedação a condenação fundamentada exclusivamente em elementos indiciários imposta pelo art. 155, do Código de Processo Penal. Negado provimento ao apelo ministerial. (TJSP; ACr 1506039-22.2021.8.26.0577; Ac. 17350818; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 16/11/2023; DJESP 22/11/2023; Pág. 2907).

Assim, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “não há prova produzida em Juízo que permita saber da dinâmica que os fatos ocorreram, inexistindo possibilidade de condenação do acusado baseado nos dados contidos apenas no Inquérito Policial, eis que colhidos sem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório em conformidade com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal”.

Em idêntica orientação:

(...) Conjunto indiciário que, embora relevante, não mereceu o respaldo do juízo de certeza que há de incidir em casos como tais, valendo consignar, na linha do STF, que ‘nenhuma acusação se presume provada’ e que ‘não compete ao réu demonstrar a sua inocência’. Princípio da íntima convicção que há de ceder espaço em favor do postulado da livre persuasão racional (CPP, art. 155), devendo a conclusão estar lastreada em evidências inequívocas, ao largo de convicções pessoais extraídas a partir de deduções inteiramente possíveis, porém não integralmente comprovadas, estreme de dúvidas (STJ). Advertência do STF aduzindo que ‘o princípio da presunção de inocência veda a possibilidade de alguém ser considerado culpado com respaldo em simples presunção ou em meras suspeitas, sendo ônus da acusação a comprovação dos fatos’ (STF). Daí a sempre correta advertência de Nucci: ‘Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição’. Recurso ministerial a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0005440-44.2020.8.19.0204; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo; DORJ 10/11/2023; Pág. 185).

Portanto, entendo que o decreto absolutório, em verdade, revelou-se em sintonia com a insubsistente prova produzida em juízo, sendo que “não pode o Estado submeter o acusado à privação de sua liberdade ou mesmo restrição de direitos, sem o mínimo de elementos que possam embasar o decreto condenatório”.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
mas

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)